Tribunal: STF
Processo: ARE 1568789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 136012/2025



    A parte recorrente apresenta petição em que requer seja reconsiderada a decisão em o então Presidente desta Corte, e. Ministro Roberto Barroso, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por concluir que a petição recursal não trouxe tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    (…)



    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 



    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”



    No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 



    É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.



    Ademais, os argumentos contidos na petição sequer contestam os fundamentos da decisão em que se busca a reconsideração. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente